Tribunal: TJMT
Processo: 0012962-18.2001.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012962-18.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), AMERICO GUELERE - CPF: 116.211.179-87 (ADVOGADO), CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - CPF: 907.330.701-59 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ASSISTENTE), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMERICO GUELERE - CPF: 116.211.179-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CARLOS HILDE JUSTINO MELO DA SILVA - CPF: 907.330.701-59 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELANTE), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (APELADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROVEU O RECURSO DA MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, HAVENDO DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUE SERÃO APURADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 94 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE SUCESSÃO PROCESSUAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA HABILITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ DOS RECURSOS REPETITIVOS – ENTENDIMENTO VINCULANTE - RECURSOS CONHECIDOS - DESPROVIDO O RECURSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROVIDO O RECURSO DA MASSA FALIDA.

1. Não cabe ao julgador "garimpar" provas em favor de qualquer das partes, porquanto tal encargo cabe à parte que alega o direito. Assim, além da extemporaneidade do cumprimento da determinação judicial, resta evidente que a apelante (CEF) não se desvencilhou de seu ônus probatório quanto à comprovação da cessão de crédito referente aos contratos objeto da presente habilitação, razão pela qual o indeferimento da substituição processual é medida que se impõe.

2. O magistrado não está adstrito aos requerimentos de produção de provas apresentados pelas partes, tampouco, obriga-se a levar em consideração eventuais documentos produzidos unilateralmente por estas, sendo plenamente possível o julgamento antecipado do pedido quando os elementos dos autos já são suficientes para elucidar a controvérsia posta sob apreciação jurisdicional.

3. Feita a cessão do crédito depois da sentença ou mesmo durante o transcurso do processo não se fala em substituição processual, não alterando a legitimidade da CEF para residir no polo ativo da demanda.

4. Cabe ao juiz na condição de destinatário da prova, autorizar ou determinar a produção de quaisquer provas que entenda necessária ao deslinde do feito, assim como lhe é cediço indeferir as que entendem desnecessárias ou protelatórias, formando o seu livre convencimento motivado.

5. As premissas se encontram claramente estabelecidas no Laudo Pericial, tanto a metodologia quanto os critérios utilizados foram devidamente descritos.

6. É dever de a habilitante comprovar o direito alegado, especialmente, a juntada de documentos fundamentais hábeis a demonstrar a existência do suposto crédito a ser habilitado.

7. O juízo de 1º Grau, acertadamente, levou em consideração não apenas o texto normativo aplicável, Decreto-Lei 7.661/45, como também o vasto material probatório que instrui os autos.

8. O Laudo Pericial elaborado pelo Perito Judicial comprou uma divergência abismal de R$ 145.583.784,83, entre o valor pleiteado pela Apelante (R$ 272.400.332,13) e o montante apurado na perícia (R$ 126.816.547,30), sendo que, inexiste nos autos qualquer elemento fático-probatório capaz de macular a higidez do trabalho pericial. Encaixada habilitação débitos de terceiros cuja obrigação ao seu cumprimento não deve ser atribuído à MASSA FALIDA.

9. Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, caberia a Apelante demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

10. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

11. Honorários sucumbenciais arbitrados de acordo com §2º do art. 85, do CPC e TEMA 1076 do STJ, pelo valor econômico, em substituição ao equivoco constante da sentença que o fez por equidade.

12. Afastada a sucumbência reciproca, deverá a parte perdedora suportar os ônus sucumbenciais de forma integral.

13. Se conhecido e desprovido o recurso da apelante (CEF), de rigor deve ser aplicado a regra consubstanciada pelo § 11, do artigo 85, do CPC, com a aplicação dos alcunhados honorários recursais.

14.
Havendo divergência de cunho aritmético na forma do §5º, do artigo 94 do Regimento Interno do TJMT, com relação a verba de sucumbência. O relator desembargador Sebastião de Moraes Filho e a Primeira Vogal desembargadora Marilsen Andrade Addario aplicaram 10% e o Primeiro Vogal doutor Marcio Gudes aplicou 15%. Consigno que os honorários de sucumbência é de 11,66% sobre o valor econômico. No que tange a majoração dos honorários, por força do § 11, do artigo 85 do CPC, o desembargador Sebastião de Moraes Filho e a desembargadora Marilsen Andrade Addario fixaram em 2% e o doutor Marcio Guedes fixou em 3%, dividido por três, a majoração fica em 2,33%.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Colenda Câmara.

Trata-se de recursos de apelação cível aviados por MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros, bem como da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, em contraposição da sentença proferida nos presentes autos que teria decidido o incidente de habilitação de crédito, homologando o cálculo pericial de liquidação da dívida, havendo insurgência de ambas as partes.

I-O recurso de Apelação Cível da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA se insurge basicamente em relação aos valores fixados a título de honorários advocatícios, de onde a sentença de 1º grau fixou o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dos quais, o percentual de 53,44% seria em favor do advogado da massa falida, ora recorrente e 46,56% em favor dos advogados do habilitante. O recurso de apelação tem em sua pretensão a exclusiva intenção de afastar a sucumbência recíproca, para estabelecer os honorários de sucumbência em fase da apelada Caixa Econômica Federal na rega estabelecida pelo artigo 85, § 2º do CPC, entre 10 a 20% do valor do benefício econômico. Aponta o apelante ter havido êxito total da impugnação de crédito pelo fato de que, inicialmente a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL teria habilitado o valor de R$ 263.570.204,35, que foi seguida de pleito de elevação do crédito ao montante de R$ 272.387,014,35, de onde, desde o início a ora apelante não teria se insurgido contra o direito creditório, visando apenas estabelecer o correto valor devido em patamares inferiores ao reclamado pela mencionada instituição bancária, vai perícia a ser realizada pelo juízo. A primeira perícia contábil realizada pelo perito judicial de nome falecido perito judicial RONEI GUIMARAES ORTEGA teria definido o crédito da apelada no valor de R$ 162.406.829,65, tendo este identificado que a apelada teria inserido a mais o valor de R$ 109.994.789,08 que não eram devidos pela ora apelante, de onde, a apelada apelante MASSA FALIDA TRESE insatisfeita com o resultado da primeira perícia requereu a realização de segunda perícia, inclusive identificando quesitos que foram essenciais para a apuração do valor devido, de onde, diante de tal fato, ocorreu a segunda perícia, sendo nomeado o novo perito na pessoa do perito JOÃO PAULO FORTUNATO. Aduz ainda que a nova perícia concluísse pelo crédito devido no importe de R$ 126.816.547,30, na data de 07/12/2000, de onde, após a perícia a MASSA FALIDA TRESE pugnou pela procedência parcial da habilitação do crédito da apelada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, anotando que, diante disso a MASSA FALIDA TRESE teria sido integralmente vitoriosa em sua tese em face da apelada ao conseguir o sucesso em excluir do processo da habilitação de créditos os valores não devidos e a exclusão de cobrança de multas e juros ilegais nos contratos legítimos, pois, indevidos em processo de falência regidos pelo Decreto Lei 7661/1945, rechaçando a tese da sentença de que teria ocorrido sucumbência recíproca, citando ainda jurisprudência sobre o tema, que segundo sua ótica, aplicável ao caso concreto, de onde o valor excluído na sentença do crédito inicialmente pretendido foi de R$ 145.585.071,43, sendo este o ganho da apelante MASSA FALIDA TRESE, devendo ser feita a aplicação em relação aos honorários segundo se regra pelo CPC/15, nos artigos 85, § 2º e 86, entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido na causa. Aponta ainda que tivesse ocorrido violação à expressa disposição literal da lei, de onde, apenas nas hipóteses taxativas do artigo 85, § 8º do CPC, que poderia o valor dos honorários ser fixados pela apreciação equitativa, o que não é o caso, tendo a sentença excluída mais de metade do crédito inicialmente pretendido, inclusive com parecer favorável do representante do Ministério Público de 1º Grau, que oficiou no feito, no que tange ao valor da habilitação reconhecida pela perícia que posteriormente validada na sentença. Traz ainda em sua defesa de recurso, informações sobre o grau do zelo profissional ao longo de mais de 20 anos, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, impugnação de parte do crédito realizado pela apelante, trabalho do advogado e tempo exigido para o seu serviço. Pugna ao final pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de 1º grau, para a aplicação do artigo 85, § 2º do CPC/15, com percentual entre 10% e 20% sobre o valor do benefício econômico de R$ 145.570.467,05, sendo que a impropriedade inicial da sucumbência recíproca reconhecida na sentença já foi corrigida em sede de embargos de declaração aviados pelo mesmo ainda em 1º grau de jurisdição, e com o acolhimento do recurso a majoração dos honorários em sede de 2º grau de julgamento, existindo ainda o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo advogado.

II-Em sede de recurso de apelação a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aduz pela tempestividade recursal, sendo a falência decretada sob a égide do Decreto Lei 7661/45, sendo o recurso cabível o de apelação diante da expressa disposição literal do artigo 192 da Lei 11.101/2005 (nova Lei de Falências) da não aplicação da nova lei aos processos ajuizados anteriormente ao início da vigência, que serão concluídos pelas regras do Decreto Lei 7661/45, com o pagamento das custas processuais. Aduz em sede de fatos e direito que teria habilitado o crédito no quadro geral de credores com garantia real no importe de R$ 263.570.204,35, apresentando diversos instrumentos contratuais firmados com a MASSA FALIDA TRESE, com protocolo de habilitação datado de 29/12/2000, ocorrendo alteração posterior para o total de R$ 272.387.014,35, sendo apresentado laudo contábil do perito RONEI GUIMARÃES ORTEGA, requerendo a apelada nova perícia para apuração do valor correto, sendo realizada nova perícia pelo segundo perito de nome JOÃO PAULO FORTUNATO, de onde sobre o laudo pericial a apelante apresentou impugnação pugnando pela anulação do trabalho pericial, de onde a sentença de 1º grau acolheu o parecer do laudo pericial, mesmo com as divergências apontadas pela ora apelante, realizando o julgamento antecipado da lide, reconhecendo apenas o valor do crédito habilitado como correto no importe de R$ 126.816.547,30, de onde, após o aviamento dos embargos de declaração estes foram acolhidos para que o valor de R$ 125.128.532,78 fosse habilitado no quadro de credores com garantia real e o remanescente como crédito quirografário.

Traz em sede de matéria preliminar:

a) a necessária habilitação da EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, pelo fato de que o crédito em questão teria sido objeto de contrato de cessão de créditos da CAIXA ECONÔMICA e a EMGEA, de onde a substituição processual não foi deferida na sentença, tendo a magistrada determinado a juntada de documentos que comprovem a cessão de créditos alegada em prazo de 15 dias, tendo solicitado a parte apelante para o atendimento da determinação judicial junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL os documentos para serem acostados aos autos, havendo a concordância da CAIXA ECONÔMICA com tal substituição;

b) Preliminar de nulidade da sentença, por padecer de vícios insanáveis, ocorrendo o cerceamento de defesa e negativa da prestação jurisdicional com ausência de motivação e não enfrentamento de todas as provas produzidas, pelo fato de que, o recurso versa sobre o valor encontrado pelo perito na perícia realizada e validada pela magistrada de 1º grau, demandando de criterioso tratamento na condução e análise das provas e condução do processo, aduzindo que houve a impugnação da perícia e sequer enfrentados na sentença tais pontos, de onde dos documentos solicitados pelo perito teriam ocorrido problemas operacionais por se tratarem de documentos antigos produzidos há quase 25 anos, cujo armazenamento era manual em arquivos sem facilidade tecnológica, sendo que alguns documentos seriam desnecessários ao perito, já que todos os documentos comprobatórios instruíram a peça inicial, alegando ainda que nas várias manifestações levasse ao conhecimento do magistrado na dificuldade de atender ao solicitado pelo perito, provando os argumentos de que os documentos eram desnecessários, tendo o magistrado julgada de forma antecipada a lide. Anota que o segundo laudo pericial fora produzido cheio de máculas e vícios, não enfrentando a sentença os pontos impugnados e ocorrendo o julgamento antecipado, não analisando as provas produzidas pela apelante CAIXA, sendo uma decisão baseada na dúvida, não facultando ao apelante a produção de outras provas dentro do poder instrutório do juiz;

No mérito, aponta a Nulidade do laudo pericial – vícios apontados pelo laudo técnico da caixa e não enfrentados na sentença, pelo fato de que o perito informa que procedeu a diligências junto à CAIXA porém tinha o dever de realizar diligências junto à requerida / apelada, com a análise da escrituração contábil e livros contábeis da mesma, não podendo impingir à CAIXA a responsabilidade por não ter conseguido aferir de forma correta o valor devido, pela ausência de documentos, consignando ainda a grande diferença de valores entre o primeiro laudo pericial realizado pelo perito RONEI GUIMARÃES ORTEGA em 2004 que concluiu pela habilitação de R$ 204.745.736,87 em confronto com os valores habilitados na segunda perícia, de onde o perito da segunda perícia não realizou todas as diligências que lhe competiam, bem como, pela incorreção quanto aos juros, correções e demais encargos devidos posteriores à quebra, de onde o entendimento do perito é de que os juros devem incidir apenas até a data da decretação da falência e quanto aos encargos, mencionou ter aplicado juros de 8,70% a.m., 8,90% e 1,0% a.m. a depender do contrato, não aplicando juros de mora e nem multa, sem justificativa plausível e legítima para tanto, já que nos contratos foram expressamente pactuados encargos compensatórios e encargos de impontualidade, violando a Resolução 1980/03 do Conselho Monetário Nacional, criado pela Lei 4595/64, sendo permitido os juros de mora de forma concomitante com os juros remuneratórios , de acordo com a Súmula 296 do STJ, tendo o laudo pericial considerado apenas juros remuneratórios e correção, sem considerar os juros de mora e nem multa.

A CAIXA ainda teria pontuado que os percentuais de juros de mora e remuneratório estão definidos que seja nos contratos, quer seja na legislação específica, não sendo possível considerar os percentuais de juros legais de 0,5% a.m. até o fim da vigência do Código Civil de 1916, pois tais juros só incidem em caso de ausência de pactuação, estando o crédito habilitado devidamente comprovado na forma do artigo 82 do Decreto Lei 7661/45, não sendo exigível extratos bancários e contratos datados de 1991, 1996 e 1998 que sequer teriam sido firmados com as empresas falidas TÉCNICA ENGENHARIA, BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA e SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA, que não fazem parte da ação de falência do grupo TRESE e que não integram o rol de empresas declaradas falidas na ação de falência 219/2000. Em caso de não acatamento do pleito de anulação da sentença ou da perícia pugna pela habilitação do crédito em sua totalidade no importe de R$ 263.570.204,35.

Pugna ainda pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de que prejuízos sejam evitados, com a exclusão de parte da dívida do quadro geral de credores, com eventual exclusão do pagamento, ou que seja determinado ao síndico a reserva para eventual pagamento do valor de R$ 145.570.467,05 até o julgamento do mérito da apelação.

Ao final, em resumo, pugna: a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a reabertura da instrução processual; b) Subsidiariamente pela Nulidade da perícia; c) Subsidiariamente pela reforma da sentença e julgamento de procedência integral para a habilitação do crédito pela CAIXA no valor de R$ 263.570.204,35; d) Pedido subsidiário de realização de novos cálculos, com a aplicação dos juros de mora, correção, multas e encargos contratuais, na forma apontada pelo laudo técnico da CAIXA; e) Inversão da sucumbência; f) Concessão do efeitos suspensivo aos efeitos da sentença ou determinação ao síndico para que haja a reserva de R$ 145.570.467,05; g) Análise de toda a matéria de ordem pública eventualmente não suscitada no recurso de apelação.

III - Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação a MASSA FALIDA DA TRESE, rebate os termos da peça de apelação apontando os argumentos em relação aos seguintes tópicos alegados na peça de recurso de apelação da CAIXA:

a) Da pretendida sucessão processual – que a CAIXA pretende ser excluída de toda obrigação resultante do presente processo, de onde após mais de 20 anos de andamento processual, após a prolação da sentença informou nos autos que teria havido uma cessão de créditos entre a CAIXA e EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, de onde o síndico da MASSA FALIDA DA TRESE não consentiu com a referida, com determina o artigo 109 e §§ do CPC, bem como de que os documentos de fls.4270/4282 não possuem única informação indicando que os contratos que são objeto do presente feito foram cedidos pela CAIXA à EMGEA, de onde o processo se iniciou em 2001 e os documentos apresentados, mesmo que não façam menção a este processo são também do ano de 2001;

b) Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Não enfrentamento de todas as teses da CAIXA – Negativa da prestação jurisdicional – Ausência de motivação.

Aponta que não houve o alegado julgamento antecipado da lide, de onde o feito tramitou por mais de 20 anos, não sendo o magistrado obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados na defesa quando o assunto se resolve com a análise de um ou mais pontos, sendo a sentença alicerçada em prova pericial e técnica amparada nos documentos que a própria apelante CAIXA encartou aos autos, de onde, caberia a parte apelante CAIXA apresentar desde o protocolo de sua peça inicial todos os documentos a comprovar a legitimidade, legalidade e liquidez do crédito.

c) Da alegada nulidade da prova pericial por ofensa ao laudo técnico apresentado pela apelante CAIXA - Aduz que a prova pericial não pode ser substituída por um documento unilateral nominado pela apelante de laudo técnico, por si mesma produzida, sendo a perícia requerida em atendimento ao que determina o artigo 84 da Lei 7661/1945, de onde o objetivo da prova pericial foi a de determinar o “quantum debeatur”, com o objetivo de não prejudicar a MASSA FALIDA TRESE, os falidos e demais credores, de onde, nos autos existem duas perícias, de onde ambas demonstram que o crédito postulado pela apelante CAIXA é muito superior ao efetivamente devido, de onde o síndico da apelada MASSA FALIDA TRESE jamais foi contra o crédito da CAIXA, e sim que o valor devido era menor do que o que era pretendido.

d) Da alegação da incorreção quanto aos juros, correções e demais encargos dos contratos – Aponta que novamente a Apelante CAIXA quer se valer de seu parecer técnico produzido de forma unilateral a seu favor, apontando pela correção dos seus contratos, cláusulas e condições neles estabelecidos, afastando a aplicação do Decreto Lei 7661/45, o que seria impossível, de onde o próprio Decreto Lei 7661/45, que rege a presente falecia, proíbe a cobrança de multa em face da MASSA FALIDA, com espeque nas Súmulas 192 e 565 do STF, segundo se anuncia pelo apelado, sendo assim atendidos pelo síndico, peritos, parecer do Ministério Público de 1º Grau e pela sentença do juízo de origem;

e) Da alegação de que o crédito habilitado está devidamente comprovado na forma do artigo 82 do Decreto Lei 7661/45 – Tal assertiva estaria em descompasso entre o alegado e a verdade pois na própria peça de Apelação aduz que o seu crédito seria na importância de R$ 263.000.000,00, de onde a sentença aponta que houve alteração do valor de sua habilitação de crédito, para o valor de R$ 272.387.014,35, convolando pelo parecer do Ministério Público de 1º Grau no reconhecimento do excesso de crédito, de onde, parte do crédito já seria excluído pelo fato de que a MASSA FALIDA DA TRESE não seria a devedora e sim “Dadora em Garantia” das dívidas envolvendo a BLOCOPLAN CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA, fato reconhecido pela própria apelante no curso do presente processo;

f) Do pedido de efeito suspensivo – Aponta que tal pedido não pode ser deferido, pois inexiste qualquer risco à Apelante CAIXA, pois no processo somente se iniciará o pagamento dos credores com exceção dos trabalhistas após a consolidação de todas as habilitações, como a do presente feito, bem como, o crédito da CAIXA na ordem de R$ 126.816.547,30, por ser crédito com garantia real está na primeira ordem de pagamento, ausente os requisitos legais para o pretendido efeitos suspensivo;

Após suas argumentações de contrarrazões ao recurso de apelação da CAIXA, a MASSA FALIDA DA TRESE pugna pelo conhecimento integral das contrarrazões e improvimento ao recurso de apelação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com a majoração dos honorários em sede de recurso, ante a inauguração da instância superior.

IV- Em sede de contrarrazões de recurso a CAIXA rebate os termos recursais da MASSA FALIDA TRESE rebate a pretensão da apelante MASSA FALIDA TRESE apontando que no caso dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, aplica-se o disposto no artigo 86 do CPC, com a sucumbência recíproca a ser aplicada em favor de ambas as partes, arcando cada uma com os honorários na proporção devida em relação à outra, de onde, a pretensão da CAIXA teria sido parcialmente procedente em 1º grau, ocorrendo apenas a redução dos valores pretendidos inicialmente, estando escorreita a distribuição da sucumbência de forma proporcional entre as partes, não se acolhendo ainda a pretensão da elevação dos valores dos honorários advocatícios contra a CAIXA entre 10% e 20% sobre o proveito econômico, ante a ocorrência de enriquecimento sem causa, impugnando ainda a pretensão da gratuidade de justiça, não tendo o apelante demonstrado condição de hipossuficiência, não se descurando do caráter alimentar dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, § 14 do CPC, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação aviado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

V- Instado a se manifestar o representante do Ministério Público que oficia em 2º Grau, perante este E.Tribunal de Justiça, adveio parecer substancioso pugnando pelo improvimento do recurso da MASSA FALIDA DA TRESE com a aplicação da sucumbência recíproca pelo artigo 86 do CPC, aduzindo ainda que os honorários devem ser arbitrados em valores módicos, nos moldes do artigo 85, § 8º do CPC, que remete ao § 2º do mesmo dispositivo legal, e que eventual fixação em patamar elevado também afetaria a própria MASSA FALIDA em si mesma que tem outros credores a honrar. E, em relação ao recurso de Apelação aviado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, manifestou que a CAIXA não apresentou todos os documentos pugnados pelo perito, realizando a perícia com os documentos que tinha a disposição, sendo intimada por reiteradas vezes a apresentar os documentos e não atendendo ao chamamento processual, lastreando seu entendimento em laudo técnico particular produzido por si mesma em defesa do seu interesse, sendo que o perito judicial, inclusive apresentou as respostas aos quesitos formulados pela interessada a seu tempo, não trazendo elementos a desautorizarem a validação da perícia e correção da sentença, pugnando ao final pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação.

Peço dia para julgamento.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara:

Inicialmente, de bom registrar que extrapolei o prazo para o julgamento deste recurso em face de sua complexidade palmar, vários volumes e varias situações criadas, como elaborei um longo relatório a respeito. E, para melhor esclarecer, até registro ‘prints’ de documentos, coisa que, até então não fazia. Registrando, ainda, seis volumes com fartas documentações e um feito que já se arrasta por mais de 20 (vinte) anos esta habilitação de crédito.

Passo à análise do recurso de apelação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, até porque, em caso de acolhimento restaria prejudicado o recurso da MASSA FALIDA TRESE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA.

Antes de se adentrar ao mérito do recurso, cabe ao magistrado a análise das matérias preliminares aventadas.

a)Do questionamento da gratuidade de justiça concedida ao apelante MASSA FALIDA TRESE

Resta rejeitada tal assertiva, visto que, o recurso da MASSA FALIDA TRESE versa unicamente no ponto da majoração dos valores dos honorários advocatícios, de onde tal verba tem caráter alimentar do causídico e segundo o artigo 85, § 14, assim regrado:

“§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Inexiste ainda nos autos questão objetiva dos motivos da insurgência da parte CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sob os motivos de sua insurgência quanto a gratuidade de justiça, bem como, pela conclusão de leitura do artigo 98 do CPC, pelo mesmo basta a mera afirmação, cabendo à parte que impugna a devida comprovação dos seus argumentos impugnativos, o que não se observa nos autos, sendo o caso de se manter a gratuidade ao recorrente MASSA FALIDA TRESE que discute apenas a majoração dos honorários advocatícios, na qualidade de verba de natureza alimentar.

Ademais, neste contexto, reside Lei Estadual que exonera o advogado para recebimento de honorários sucumbenciais.

b) Da necessária habilitação da EMGEA –EMPRESA GESTORA DE ATIVOS.

Tal pretensão resta rejeitada, pelo fato de que, o feito teve o seu início há mais de 20 anos, sendo feita a habilitação do crédito desde o início pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo que o longo de todos estes anos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nunca pugnou pela substituição do polo passivo pela EMGEA – EMPRESA DE GESTORA DE ATIVOS, de onde, somente após a prolação da sentença (26/11/2019) que aportou petição nos autos para noticiar a alegada cessão de crédito para esta mencionada empresa, no ID 110769021, fls.2777, com petição datada de 06/02/2020.

Ocorre que, ajuizada a ação, o cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária, senão vejamos a dicção do artigo 109, §§ 1º e 2º do CPC:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.”

E, pelo que se registra nos autos existe a manifestação totalmente contrária pela MASSA FALIDA TRESE em relação da substituição pela EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, no lugar da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não podendo a outra parte ser obrigada a aceitar a cessão e seus efeitos, sendo que tal se registra com a expressa recusa formulada no primeiro momento em que se manifestou nos autos, como se registra no ID 110763029, fls.2819, datada a petição de 13/03/2020, de onde tal recusa se expressa novamente em sede de contrarrazões ao recurso de apelação ofertada pela MASSA FALIDA TRESE.

Certo ainda se faz anotar que a sentença, na fase de análise dos embargos de declaração rejeitou a substituição, pelo fato de ausência de documentos, que, em verdade seriam desnecessários, ante a dicção do artigo 109 e §§ do CPC.

Existe jurisprudência da qual comungo sobre o mesmo tema e a envolver a mesma empresa EMGEA em casos semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. CEF. EMGEA. 1. A CEF, ora agravante, em nenhum momento do processo de conhecimento atuou no feito como representante da EMGEA, ou sequer demonstrou que tenha havido a indigitada cessão de crédito ora alegada. 2. Conforme ressaltado à decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 109 do CPC "O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária."(TRF-4 - AG: 50030445520214040000 5003044-55.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/08/2021, TERCEIRA TURMA)”

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. CEF. EMGEA. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO. 1. A CEF, ora agravante, passou ao polo passivo da ação sob duas condições distintas. Uma, na condição de titular do contrato de financiamento habitacional, cujo crédito foi cedido à EMGEA; outra, na condição de representante da EMGEA. 2. Ainda que a legitimidade configure matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e a cessão do crédito seja anterior à propositura da ação, operou-se a preclusão, não podendo o juiz decidir novamente as questões já decididas (artigo 507 do CPC).'
(TRF-4 - AG: 50035243320214040000 5003524-33.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/07/2021, TERCEIRA TURMA)

Deixando o feito tramitar por quase 20 anos, sem nenhuma ciência de tal cessão, apresentando os argumentos somente após a prolação da sentença, resta também como preclusa eventual tentativa de alteração do polo passivo, nos moldes do artigo 507 do CPC, de onde, mais uma vez reafirmo que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL habilitou o crédito há mais de 20 anos, em seu nome e com documentos vinculativos à sua pessoa jurídica, e somente, após a sentença veio com o pedido de substituição do polo, noticiando a cessão.

Destaca-se ainda o fato do juízo de primeiro grau ao proferir a sentença sob id. 110769030, fez constar em sua parte dispositiva a concessão de prazo de 15 (quinze) dias para que a Apelante em questão promovesse a juntada de documentos que comprovem a cessão dos créditos objeto dos autos em favor da EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS.

Ocorre que, ultrapassado o prazo concedido pelo juízo de origem, a Apelante permaneceu inerte, vindo a se manifestar após o decurso de prazo no sentido de pleitear a dilação do prazo já exaurido, conforme petição sob id. 110769049. Ademais, somente após mais de 30 dias a Apelante veio a se manifestar pela juntada dos documentos por meio das petições sob id. 110769050 e 110769066.

Além da intempestividade da juntada dos documentos, verifica-se que a Apelante acostou aos autos mais de 150 (cento e cinquenta) documentos, sem, contudo, apontar quais seriam hábeis a demonstrar a descrição dos contratos que são objeto da presente habilitação.

Para mais, a suposta cessionária, EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, requereu sua habilitação nos autos (ID. 110769081), e informou a rescisão parcial do contrato firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo acostado aos autos mais uma centena de documentos sem qualquer especificação ou identificação quanto informações necessárias apontadas pelo juízo sentenciante ao indeferido o pedido.

Anote-se que não cabe ao julgador "garimpar" provas em favor de qualquer das partes, porquanto tal encargo cabe à parte que alega o direito. Assim, além da extemporaneidade do cumprimento da determinação judicial, resta evidente que a Apelante não se desvencilhou de seu ônus probatório quanto a comprovação da cessão de crédito referente aos contratos objeto da presente habilitação, razão pela qual o indeferimento da substituição processual é medida que se impõe.

Assim muito bem registrado ficou registrado ainda na decisão dos embargos de declaração após a sentença:

Desta feita, levando em conta o artigo 109 e §§ do CPC, a preclusão do ato e ainda ausente a devida demonstração da correlação da cessão remanescente, resta indeferido o pleito de substituição do polo processual CAIXA ECONOMICA FEDERAL pelo cessionário EMGEA – EMPRESA GESTORA DE ATIVOS, analisado tal pleito de forma preliminar neste momento, com a sua rejeição.

Rejeito esta questão.

c) Da preliminar de nulidade de sentença, alegação de vícios insanáveis, cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, ausência de motivação e não enfrentamento de todas as provas produzidas.

Apesar de a parte alegar cerceamento de defesa, pelo anotado “julgamento antecipado” efetuado pela magistrada, calha esclarecer que, em verdade, apesar de constar na sentença tal termo judicial, não houve um julgamento antecipado, sendo que, o feito tramita há mais de 20 anos, houve duas perícias no mesmo, uma onde o perito após os pedidos de esclarecimentos nos autos, veio a falecer, tornando-se inviável tal atendimento, até porque de cunho pessoal, a esclarecer o seu próprio trabalho, bem como, se não bastasse, houve nova perícia, com novo perito nomeado, respondendo aos esclarecimentos efetuados pelas partes.

Isso sem falar ainda que a parte CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ainda acostou laudo particular em atendimento aos seus interesses, no intuito de convencer o magistrado de sua tese, de onde, o magistrado de 1º grau, se valendo das conclusões do perito judicial no momento do julgamento validou o laudo e suas conclusões, inexistindo o alegado cerceamento de defesa por causa do julgamento antecipado da lide, termo exposto na sentença que não reflete a realidade de que, inexistiu qualquer julgamento antecipado e sim julgamento após as provas produzidas dentro do contraditório que se esperava à espécie.

Sobre a negativa de prestação jurisdicional pela ausência de motivação, outro caminho não se encontra, pelo fato de que, havendo uma sentença que seja desfavorável ao seu interesse, isto não redunda dizer e ausência de prestação jurisdicional, e sim uma sentença que não atende ao seu postulado, estando a sentença motivada, dentro do que se espera, tendo a magistrada analisado o laudo pericial e suas conclusões, validando-as, sendo este resultado utilizado como fundamento de sua sentença.

Em relação ao não enfrentamento de todas as assertivas da defesa da apelante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, tal resta também rejeitada, pelo fato de que não está o magistrado obrigado a enfrentar todas as teses defensivas para a solução da demanda, de onde, mesmo após a edição do novo CPC, a regra do artigo 489, § 1º, IV, não é absoluta, sendo a jurisprudência, inclusive do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firme neste ponto, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022 DO CPC/2015. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REGULARIDADE DO APONTAMENTO PARA PROTESTO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "De acordo com o entendimento desta Corte, que adota a teoria da aparência, considera-se válida a citação postal, desde que comprovada, por meio do aviso de recebimento, a sua entrega na sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Precedentes" ( AgRg no AREsp 163.210/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014). 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela agravante quanto à regularidade do apontamento para protesto (em virtude do inadimplemento da agravada) demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1395419 PR 2018/0294431-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019)”(destaquei)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL - INTERPRETAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV DO CPC - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - FLAGRANTE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO E PREQUESTINAMENTO - INADMISSIBILIDADE - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Consoante decisão do STJ acerca da interpretação do disposto no art. 489, § 1º, IV do CPC, o julgador deve enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, mas não possui o dever de responder a todos os argumentos expostos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para proferir a decisão. 3. Não sendo o caso, e se forem opostos fora das hipóteses do art. 1.022, I, II e III do CPC/2015, ainda com a finalidade de rejulgamento e prequestionamento, não há como acolher os embargos declaratórios. 4. Embargos não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000170389860003 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)” (destaquei

Ademais, a mera insurgência de que o magistrado deveria ter produzido outras provas,
com a apresentação genérica de insurgência
, por si só não conduz ao magistrado se arvorar no seu poder instrutório, em prol de produzir provas a seu bel prazer, cabendo à parte que deseja requerer explicando ainda os motivos e utilidade da prova a ser produzida, colocando tal pleito à análise do julgador, e não simplesmente apontar que o magistrado deveria dentro do poder instrutório determinar outras provas de forma genérica, até porque, como já dito anteriormente, não houve o alegado julgamento antecipado da lide, sendo em verdade uma impropriedade da sentença, até pelo lapso temporal e ainda, pelas provas produzidas durante esse período de maturação do feito.

O que se extrai das mais de 6.000 (seis mil) laudas que compõe os autos em análise é que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, desde a fase inaugural, tem se furtado de sua obrigação de instruir o processo com os documentos necessários para o regular deslinde do feito.

Diz-se isto, pois, a primeira requisição de complementação de documentos foi solicitada por parte do síndico ainda em 03/04/2001 (Num. 110767472 – pag. 48/49 - fls. 360/361 dos autos digitais). Sendo que, diante da solicitação sindical a Apelante formulou três pedidos sequenciais de dilação de prazo (Num. 110767472 - Pág. 63 - fls. 375; Num. 110767472 - Pág. 66 - fls. 378; e Num. 110767477 - Pág. 52 - fls. 698).

Somente em 30/11/2001, decorridos quase oito meses da solicitação, a Apelante veio a se manifestar requerendo a retificação do valor a ser habilitado, e trazendo aos autos novos documentos com a ressalva de que “eventuais faltas poderão ser requeridas”, uma vez que o cumprimento integral da solicitação não estaria garantido em razão do volume de documentos.

Em sequência, na data de 10/05/2002, aportou aos autos nova requisição de documentação complementar, desta vez por parte do Perito Ronei Ortega (Num. 110769007 - Pág. 9/12 (fls. 3147/3150), contudo, a Apelante permaneceu inerte perante a solicitação pericial.

Com a apresentação do Laudo Pericial (Num. 110769008 - Pág. 3/60 - fls. 3174/3231), após ser devidamente instada a se manifestar sobre o laudo após a impugnação das requeridas (Num. 110769015 - Pág. 74 - fls. 4106), a Apelante deixou de se pronunciar sobre o laudo e formulou pedido de suspensão processual até audiência dos autos da falência (Num. 110769015 - Pág. 75 - fls. 4107), o que foi deferido pelo juízo origem.

Após a realização da audiência em comento, foi certificado o decurso de prazo da Apelante quanto a manifestação sobre o laudo pericial (Num. 110769015 - Pág. 83 – fls. 4115), advindo novo pedido de suspensão processual pela recorrente, sob argumento de que as partes estariam em tratativa de acordo nos autos da falência (Num. 110769015 - Pág. 84 - fls. 4116).

Diante da ausência de acordo, reputando válidas as impugnações apresentadas pelas empresas falidas e pela Massa Falida, ora Apeladas, o juízo de primeiro grau determinou a realização de nova perícia contábil, sendo nomeado como novo perito o Senhor João Paulo Fortunato em razão do falecimento do profissional anterior (Num. 110769015 - Pág. 173/174 - fls. 4205/4206).

Da referida decisão proferida em 12/12/2013, a Apelada foi intimada para indicar assistente técnico e apresentar quesitos, porém, por mais uma vez, se ateve a requerer a dilação de prazo em detrimento do cumprimento da determinação (Num. 110769015 - Pág. 175 - fls. 4207), vindo a se manifestar somente em 14/02/2014 (Num. 110769015 - Pág. 189/191 - fls. 4221/4223).

De posse dos autos, em 04/06/2014, o Perito João Paulo Fortunato solicitou a apresentação de documentação complementar (Num. 110769015 - Pág. 215/224 - fls. 4247/4256), bem como juntou aos autos e-mails demonstrando que a solicitação administrativa foi estendida por diversas vezes, porém, a Apelante seguiu sem cumprir a requisição.

Considerando o descumprimento administrativo, o juízo de primeiro grau intimou a recorrente para fornecer os documentos solicitados pelo perito sob pena de multa (Num. 110769016 - Pág. 21 - fls. 4278), o que foi respondido com novo pedido de dilação de prazo (Num. 110769016 - Pág. 22/23 - fls. 4279/4280).

Uma vez deferido o pedido e esgotado o prazo dilatório, a Apelante foi novamente intimada para apresentar os documentos (Num. 110769016 - Pág. 134 - fls. 4391). Ocorre que, a recorrente se manifestou alegando a impossibilidade de proceder com a complementação ao argumento de que, tratam-se de documentos demasiadamente antigos, bem como sustenta que teria sido surpreendida pela necessidade de juntada de extratos bancários e contratos de empresas que não integram o rol de empresas que compõem a ação falimentar (Num. 110769016 - Pág. 137/140 - fls. 4394/4397).

Não obstante a ausência da documentação complementar, em 25/08/2017, foi efetivada a juntada do novo Laudo Pericial apresentando como valor devido a ser habilitado a quantia de R$ 126.816.547,30 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e sete reais, e trinta centavos), acostado sob id. Num. 110769018 - Pág. 6/30 - fls. 4475/4499.

Sobre o referido laudo, a Apelante se manifestou novamente requerendo a dilação do prazo para manifestação (Num. 110769020 - Pág. 104/105 - fls. 4982/4983), e posteriormente apresentou Parecer Técnico elaborado por seu setor interno, em divergência da perícia judicial - Num. 110769020 - Pág. 108/153 - fls. 4986/5031). Por sua vez, a Massa Falida afirmou sua concordância com o laudo pericial (Num. 110769020 - Pág. 154/193 - fls. 5032/5071).

Instado a se manifestar, o Senhor Perito apresentou seus esclarecimentos informando que a exclusão dos contratos firmados entre a Apelante e as empresas BLOCOPLAN CONSTRUTUORA E INCORPORADORA LTDA e a CONSTRUTURA TRIUNFOLTDA, se deu em decorrência da inércia da parte em apresentar documentos que comprovem a existência da relação havida entre as empresas, motivo pelo qual também não foi possível responder os esclarecimentos solicitados em razão da falta de documentos (Num. 110769020 - Pág. 197/201 - fls. 5075/7079).

Em resposta, a Apelante arguiu a nulidade do laudo pericial sob a alegação de que a manifestação pericial foi genérica e não respondeu os questionamentos e vícios apontados (Num. 110769021 - Pág. 4/17 - fls. 5120/5133). Outrossim, o perito apresentou novo esclarecimento reprisando o histórico de toda a instrução processual, e reiterando que os esclarecimentos solicitados estariam prejudicados pela falta de documentação, sendo meramente protelatória a irresignação da Apelante (Num. 110769021 - Pág. 33/44 - fls. 5149/5160).

Como se vê, a minuciosa análise processual deixa evidente que a Apelante tem sido intimada para apresentar documentação complementar desde 03/04/2001, sendo a solicitação reiterada diversas vezes durante o trâmite processual, inclusive, em sede administrativa.

Ademais, a Apelante teve mais de 20 (vinte) anos de trâmite processual para instruir os autos e comprovar seu crédito, sendo deferido pelo menos 7 (sete) pedidos de dilação de prazo, duas suspensões processuais, além das diversas intimações que sequer foram atendidas.

Desta feita, tem-se evidenciado que muito embora tenha sido ofertadas incontáveis oportunidades a Apelante, a referida se se manteve inerte quanto a complementação documental. Por conseguinte, a alegação da Apelante de que o atendimento da complementação é impossível, tendo em vista que foi surpreendida com a requisição de documentos demasiadamente antigos não condiz com a realidade fático-jurídica dos autos, logo, não comporta acolhimento, sob pena de autorizar que a recorrente se beneficie de sua própria inércia.

Com efeito, os autos foram instruídos pelo Laudo Pericial elaborado pelo Perito Ronei Ortega (Num. 110769008 - Pág. 3/60 - fls. 3174/3231), cujo valor apurado indicava o montante de R$ 140.361.305,13 (cento e quarenta milhões, trezentos e sessenta e um mil, trezentos e cinco reais, treze centavos), e não foi alvo de impugnação ou qualquer manifestação por parte da Apelante.

Além disso, ainda aportou aos autos um segundo Laudo Pericial elaborado pelo Perito João Paulo Fortunato (Num. 110769018 - Pág. 6/30 - fls. 4475/4499), apresentando como valor devido a ser habilitado a quantia de R$ 126.816.547,30 (cento e vinte e seis milhões, oitocentos e dezesseis mil, quinhentos e quarenta e sete reais, e trinta centavos), este ainda contou com duas manifestações pericias quanto as insurgências da então recorrente.

Logo, vê-se que o feito foi suficientemente instruído, bem como foi devidamente oportunizado às partes a produção de toda e qualquer prova que entendessem pertinentes durante os mais de 20 (vinte) anos de trâmite processual.

Por oportuno, cumpre destacar, ainda, que cabe ao juiz na condição de destinatário da prova, autorizar ou determinar a produção de quaisquer provas que entenda necessária ao deslinde do feito, assim como lhe é cediço indeferir as que entende desnecessárias ou protelatórias, formando o seu livre convencimento motivado.

Portanto, conforme brilhantemente elucidado, inclusive, pelo parecer do representante do Ministério Público, não está o magistrado adstrito aos requerimentos de produção de provas apresentados pelas partes, tampouco, obriga-se a levar em consideração eventuais documentos produzidos unilateralmente por estas, sendo plenamente possível do feito no estado em que se encontrava.

Desta feira, com base nas argumentações acima vertidas, restam rejeitadas as preliminares de nulidade de sentença, alegação de vícios insanáveis, cerceamento de defesa, negativa de prestação jurisdicional, ausência de motivação e não enfrentamento de todas as provas produzidas.

De igual forma, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Eminentes pares.

Ultrapassadas as preliminares, passe à análise do mérito da demanda, visto esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos tratados pelas partes e que, neste viés, serão analisados, muito embora o desfecho final seja uno, ponto a ponto para, ao final, se chegar a conclusão.

Pois bem.

III – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – VÍCIOS NÃO ENFRENTADOS EM SENTENÇA - INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO E ENCARGOS ANTES DA QUEBRA

“Ab initio”, sustenta, a Apelante, que o laudo pericial seria nulo uma vez que não foi prestado esclarecimentos quanto impugnação referente às premissas estabelecidas pelo perito, bem como sobre a exclusão de contratos que foram relacionados pela habilitante e não foram considerados no laudo.

Segue alegando que caberia ao perito diligenciar junto as requeridas, ora Apeladas, as informações necessárias para elaboração do laudo, não podendo responsabilizar a Apelante pela falta da documentação.

Não merecem guarida as referidas alegações.

Observa-se, no presente caso, que as premissas se encontram claramente estabelecidas no Laudo Pericial elaborado pelo Perito João Paulo Fortunato, tanto a metodologia quanto os critérios utilizados foram devidamente descritos nas páginas 9 e 10 do laudo em voga.

Do mesmo modo encontra-se devidamente justificada a exclusão dos contratos, conforme página 21 do instrumento contábil, restando indubitável que as falidas, ora Apeladas, foram consignadas nos contratos afastados como “DADORA EM GARANTIA”, em relação com as Empresas Técnica Engenharia, Blocoplan Construções e Comércio Ltda e Santa Cruz Engenharia Ltda, o que inviabiliza sua habilitação.

Aliás, quanto aos contratos em questão, os mesmos apontamentos já haviam sido afirmados no primeiro laudo pericial, às fls. 41/43 do referido documento, sem, contudo, qualquer insurgência da Apelante quanto a questão.

Se não bastasse, a própria Apelante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL manifestou nos autos que os extratos bancários e contratos solicitados pelo perito “sequer foram firmados com as empresas falidas”. Cita-se, ipsis litteris, o que foi dito pela presente recorrente perante o juízo de 1º Grau, e reiterado em seu recurso, respectivamente:

“Exma., se analisar a manifestação pericial de fls. 3374/3383 ver-se-á que o mesmo solicita que a Caixa apresente extratos bancários e contratos datados de 1991, 1996 e 1998 que sequer foram firmados com as empresas falidas, a saber as empresas Técnica Engenharia, Blocoplan Construções e Comércio Ltda, Construtora Triunfo Ltda. e Santa Cruz Engenharia Ltda. que não fazem parte da ação de falência do grupo Trese.” (Num. 110769016 - Pág. 138 – fls. 4395) (destaquei)

(...)

“Assim, não prospera a exigência do segundo perito de que a CAIXA apresente extratos bancários e contratos datados de 1991, 1996 e 1998 que sequer foram firmados com as empresas falidas, a saber as empresas Técnica Engenharia, Blocoplan Construções e Comércio Ltda, Construtora Triunfo Ltda. e Santa Cruz Engenharia Ltda. que não fazem parte da ação de falência do grupo Trese. de empresas que não integram o rol de empresas declaradas falidas na ação falimentar Trese Ltda. sob o nº 219/2000.” (Num. 110769040 - Pág. 28 – fls. 5560) (destaquei)

Portanto, se mostra nítida a impossibilidade de computar qualquer valor decorrente dos contratos devidamente excluídos pelo perito, não havendo que se falar em nulidade.

Ainda em detida leitura da petição de fls.2657/2659, observa-se que a própria CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aponta que as dívidas apresentadas para serem habilitadas em nome da BLOCOPLAN, relativas à unidades habitacionais das matrículas 62.216 até 62.679, ainda encontravam-se indevidamente registradas em nome da Trese Incorporadora, em que pese o Instrumento de Sub-rogação para a BLOCOPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA, tendo a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a reconhecido como compradora a BLOCOPLAN e sendo esta sua devedora hipotecária, em documento anterior à decretação da falência, senão vejamos o “print” do trecho:

Somente a cobrança de tais contratos, que repito, indevidos, gerou um valor a maior da habilitação de crédito, mais do que comprovado de R$ 85.414.733,72 (oitenta e cinco milhões quatrocentos e catorze mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), sendo que o valor inicialmente habilitado era no importe de R$ 272.400.322,13 (duzentos e setenta e dois milhões, quatrocentos mil, trezentos e vinte e dois reais e treze centavos), já gerando um valor de dívida de enorme monta, habilitada de forma indevida nos autos, já caindo por terra, neste momento, boa parte da apelação interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que, em sede de recurso mantem a intenção de habilitar integralmente o crédito, mesmo com a demonstração de estas dívidas não eram devidas pela Trese Incorpopradora.

No que se refere a necessidade de diligência do perito junto as demais partes, é cediço que é dever da habilitante, ora Apelante, comprovar o direito alegado, especialmente, a juntada de documentos fundamentais hábeis a demonstrar a existência do suposto crédito a ser habilitado, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu durante mais de duas décadas.

Quanto as incorreções de juros, correção e encargos, verifica-se que tanto o perito como o juízo de primeiro grau se pronunciaram sobre a questão de forma objetiva e clara, restando evidente que as alegações recursais consistem em mera irresignação da Apelante perante o resultado contrário.

Acresça-se que o juízo de 1º grau, acertadamente, levou em consideração não apenas o texto normativo aplicável, Decreto-Lei 7.661/45, como também o vasto material probatório que instrui os autos, senão vejamos:

“De início, cumpre ressaltar que a falência da empresa foi decretada na vigência do Decreto-Lei 7.661/45 e, assim, com base nele será examinada a presente Habilitação. No caso em análise, pelos elementos dos autos, denota-se claramente que a relação jurídica em questão consiste em diversos contratos e aditivos, pactos estes firmados entre as partes devidamente averbados perante o Cartório Competente, conforme discriminado na exordial. De fato, tais documentos constituem prova escrita apta a demonstrar a existência de relação negocial entre a requerente e a MASSA FALIDA TRESE, a legitimidade do crédito, bem como a existência de do débito, porquanto valores foram liberados na conta corrente da Falida e os valores não foram totalmente adimplidos. A existência do crédito veio satisfatoriamente comprovada pelos documentos juntados, não havendo nos autos qualquer indício de prova acerca da quitação, ônus que competia à MASSA FALIDA e ao SÍNDICO, nos termos do disposto no art. 333, II, DO Código de Processo Civil, manifestando tão somente quanto à necessidade de perícia contábil. O Sr. João Paulo Fortunato, perito designado nos autos, ao apresentar cálculo de apuração de valor da habilitação de crédito, com a aplicação dos encargos financeiros devidos, chegou-se aos seguintes montantes: a) Contrato nº 24.53-16: R$ 12.485.153,17; b) Contrato nº 34.391.29: R$ 4.565.957,75; c) Contrato nº 24.257-08: R$ 20.641.317,87; d) Contrato nº 34.734-44: R$ 4.915.681,08; e) Contrato nº 23.037-35: 25.236.637,03; f) Contrato nº 34.390-37: R$ 6.438.428,78; g) Contrato nº 23.038.51: R$ 8.216.402,98; h) Contrato nº 34.391-53: R$ 2.081.635,01; i) Contrato nº 0016.699.3010-38: R$ 37.428.609,70; j) Contrato nº0016.690.4-68: R$ 1.359.253,80; l) Contrato nº 0016.690.4-68: R$ 328.760,72; m) Contrato nº 2001602000180-2: R$ 3.118.709,30, totalizando a importância de R$ 126.816.547,30. De igual modo, foi identificado pelo Perito que com relação ao “Contrato de Empréstimo por Instrumento Particular com Obrigações e Hipoteca referente ao Plano Empresário Popular, para construção do empreendimento “Residencial Jardim das Bandeiras II”, em Campinas/SP, com posterior suplementação sob a forma de “Contrato particular de Aditamento Contratual, Retificação e Ratificação do Contrato de Empréstimo por Instrumento Particular com Obrigações e Hipoteca referente ao Plano Empresário Popular para construção do empreendimento “Residencial Jardim das Bandeiras II”, em Campinas/SP, com posterior suplementação sob a forma de “Contrato particular de Aditamento Contratual, Retificação e Ratificação do Contrato de Empréstimo por Instrumento Particular com Obrigações e Hipoteca referente ao Plano Empresário Popular para construção do empreendimento “Residencial Jardim das Bandeiras III”, a falida não figura como devedora, sendo tão somente garantidora, razão pela qual o saldo devedor dos referidos contratos são indevidos para fins de habilitação, e os valores devem ser excluídos da importância devida a habilitante (fls. 4049/4071). Sobre o laudo pericial, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aponta divergências nos cálculos apresentados, assevera que, caso seja mantido o valor apurado na perícia, causará um prejuízo a habilitante na importância de R$ 145.583.784,83, já que o valor entende devido é de R$ 272.387.014,35, e afirma também que o perito não respondeu ao pedido de esclarecimento formulado às fls. 4080/4103. Ocorre que houve o registro pelo Perito de que a instituição financeira habilitante não apresentou todos os documentos requeridos (fls. 3359/3368), sendo a perícia realizada com base na documentação extraída dos presente autos e dos autos principais da falência (Processo nº 27450-07.2003.811.0041, Código: 131740). De fato, o perito foi categórico ao informar que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL não apresentou todos os documentos requeridos (fls. 3359/3368), sendo a perícia realizada com base na documentação extraída dos presente autos e dos autos principais da falência (Processo nº 27450-07.2003.811.0041, Código: 131740), não podendo, portanto, nesta fase, a parte autora se irresignar contra a perícia concluída com base apenas nos documentos disponíveis, mormente porque por reiteradas vezes foi intimada para juntar aos autos os documentos solicitados pelo perito para ajudar na elaboração do laudo pericial e permaneceu inerte. Some-se a isso o fato de que a habilitante não apresentou elementos técnicos ou documentais, ou ainda novos argumentos para amparar a alegação de diferença no valor do seu crédito, de modo que o inconformismo da parte com a conclusão do laudo pericial não tem o condão de modificar o resultado da perícia. Com efeito, em sendo o perito do Juízo um auxiliar a justiça, possui como incumbência a apresentação de um laudo pericial imparcial e com base nas disposições legais, sendo que a aferição do valor probante do laudo técnico, bem como esclarecimentos prestados pelo perito, submetem-se ao princípio do livre convencimento motivado do Juízo, conforme disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, sendo dispensável a realização de nova perícia para o julgamento, como é o caso dos autos. Ademais, verifico que o laudo contábil foi apresentado de forma bastante clara acerca do valor devida à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não havendo que se falar em decisão baseada em laudo unilateral, tendo inclusive o perito apresentado resposta aos quesitos de esclarecimentos solicitados pela habilitante às fls. 4212/4223. Dessa forma, contato que o cálculo elaborado na perícia contábil realizada pelo perito JOÃO PAULO FORTUNATO, encartado às fls. 3580/4071, ainda que desfavorável à pretensão da parte autora, obedeceu à atualização do débito em comento até a data da decretação da quebra da falida TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA E OUTROS, devendo ser habilitado o valor de R$ 126.816.547,30. Registro, por oportuno, que somente incidirão juros legais sobre o débito no período posterior a data da quebra, se houve suficiência do ativo (art. 26 do Decreto-Lei n. 7.661/45).”

Ademais, ainda calha o registro de que não se aplica ao caso em análise a Lei 11.101/2005 (nova lei de Falências), de onde, textualmente no artigo 192 da aludida lei, assim resta descrito:

“Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do
Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945.
”

Ou seja, aplica-se integralmente a anterior legislação que é o Decreto-Lei 7661/1945, bem como, anotado precedente deste mesmo Sodalício a decidir sobre o tema, no que tange da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária e multa contratual, aplicando o artigo 26 do Decreto-Lei 7661/1945, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. DECRETO-LEI Nº 7.661/45 VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO IMPROVIDO. Não se admite a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, correção monetária ou multa contratual. Nos moldes do artigo 26 do Decreto-Lei nº 7.661/45, vigente à época, contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal. Segunda secretaria cível em Cuiabá, aos 5 dias do mês de setembro de 2012. Belª. Nilda Ferreira Silva Ribeiro diretora do departamento da segunda secretaria cível (TJMT; APL 107368/2011; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Gargaglione Póvoas; Julg. 29/08/2012; DJMT 11/09/2012; Pág. 76)”

O artigo 26 do Decreto-Lei 7661/1945, senão vejamos:

“Artigo 26 – Contra a massa não correm juros, ainda que estipulados forem, se o ativo apurado não bastar para o pagamento do principal.”

Assim, não merece reforma a sentença a quo.

IV – COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO HABILITADO NA FORMA DO ART. 82 DO DECRETO-LEI N. 7.661/45

Na hipótese, a Apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que foram apresentados todos os documentos e contratos que comprovam a existência do seu crédito com as empresas falidas há época do ajuizamento da ação no ano de 2000, nos termos do art. 82 do Decreto-Lei nº 7.661/45.

Ocorre que, diversamente do alegado, desde a primeira manifestação sindical nos autos ocorrida em 03/04/2001, a Apelante tem sido instada a acostar documentação complementar, entretanto, passados mais de 20 (vinte) anos a recorrente se manteve inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação.

Outro ponto relevante é que a Apelante sequer foi capaz de precisar com exatidão o valor que entende ser devido haja vista que consta dos autos a informação de três valores distintos. Como muito bem observado pelo Senhor Perito em manifestação Num. 110769021 - Pág. 40 (fls. 5156), a exordial indicou como sendo o valor devido a quantia de R$ 266.715.221,35; posteriormente o valor foi retificado para R$ 272.387.014,35, contudo, as planilhas acostadas indicam o valo de R$ 272.400.332,13.

Observa-se, ainda, que a própria Apelante afirma que os extratos bancários e contratos solicitados pelo perito “sequer foram firmados com as empresas falidas”, o que corrobora com a exclusão dos instrumentos particulares em que as falidas figuram tão somente como garantidoras. Em outras palavras, a Apelante confessa a inclusão indevida de valores a serem habilitados, como anteriormente já mencionado.

Com efeito, o Laudo Pericial elaborado pelo Perito João Paulo Fortunato comprovou a existência de uma divergência abismal de R$ 145.583.784,83, entre o valor pleiteado pela Apelante (R$ 272.400.332,13) e o montante apurado na perícia (R$ 126.816.547,30), sendo que, inexiste nos autos qualquer elemento fático-probatório capaz de macular a higidez do trabalho pericial.

Assim, pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, caberia a Apelante demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao acolher parcialmente o pedido de habilitação limitado ao valor de R$ 126.816.547,30, motivo pelo qual o recurso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL deve ser desprovido, pelos motivos anteriormente vertidos.

V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O juízo sentenciante entendeu pela fixação dos honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

“ACOLHO EM PARTE o recurso de embargos de declaração oposto pelo patrono da massa falida, para condenar as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais que, com fundamento nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC, arbitro de forma equitativa, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dos quais 53,44% (cinquenta três, quarenta e quatro por cento) desse valor deverá ser pago pela parte autora em favor do patrono da massa falida e 46,56% (quarenta e seis, cinquenta e seis por cento) pela massa falida em favor do causídico da habilitante, vedada a compensação, nos termos dos §§§ 2º, 8º e 14 do artigo 85 do CPC;”

Por sua vez, a Apelante, MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, se insurge alegando que houve equívoco na aplicação do art. 85, §2º e do art. 86 do CPC, na medida em que este preconiza a fixação dessa verba em percentual mínimo de 10% e máximo de 20% do proveito econômico.

Segundo narra a mencionada recorrente, o julgador de primeiro grau deixou de observar o regramento previsto no §8º, do art. 85, do Código de Processo Civil de 2015, haja vista que o presente feito não se enquadra nas hipóteses de apreciação equitativa dos honorários.

Alega, ainda, a necessidade de afastar a sucumbência recíproca uma vez que a Apelante teve êxito integral em sua impugnação ao obstar a habilitação de mais da metade do valor pleiteado pela Caixa, ora Apelada.

Analisando-se detidamente os autos em questão, comporta razão o apelo recursal.

Registra-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, com razão a referida Apelante quanto a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau no que se refere ao quantum arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Com efeito, é cediço que os honorários devem ser estabelecidos conforme o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o exercício de seu mister (art. 85, § 2º do CPC).

Neste sentido, segundo brilhantemente acentuado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao relatar o julgamento do AgInt no REsp nº 1642979 RS 2016/0318999-6, “o exercício da Advocacia envolve o desenvolvimento de elaborações intelectuais frequentemente refinadas, que não se expressam apenas na rapidez ou na facilidade com que o Causídico o desempenha, cumprindo frisar que, em tal caso, essa desenvoltura - análise jurídica da situação e na produção da peça que a conterá - se deve ao acúmulo de conhecimento profissional especializado, acumulado em anos de atividade. Assim, devemos reconhecer essa realidade da profissão advocatícia privada ou pública, sublinhando que, sem ela, a jurisdição restaria enormemente empecida e até severamente comprometida.”

In casu, evidencia-se que os causídicos da Apelante (MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) atuaram de forma diligente e ao longo de mais duas décadas, tanto no que diz respeito ao estrito cumprimento das determinações judicias dentro do prazo legal, quanto no acompanhamento processual com o devido afinco. Nota-se, dos presentes autos, que além do extenso período de atuação, os causídicos não só conduziram o feito de modo amparar seu cliente, como também contribuíram com o regular deslinde do feito.

Para tanto, cita-se especialmente, mas não exclusivamente, a apresentação quesitos perante a primeira perícia contábil (Num. 110769007 - fls. 3154/3156); a impugnação em face ao laudo pericial (Num. 110769015 - fls. 4103/4105); pedido de nova perícia (Num. 110769015 - fls. 4122/4123); pedido de documentação complementar (Num. 110769015 - fls. 4124); apresentação novos quesitos diante do deferimento de nova perícia (Num. 110769015 - fls. 4213/4216); e nova manifestação sobre o laudo pericial (Num. 110769020 - fls. 5032/5071).

Outrossim, se mostra relevante mencionar que a Apelante inicialmente não se opôs a concessão de prazo para que a Caixa, ora Apelada, pudesse cumprir com a solicitação sindical de documentação complementar a fim de comprovar o crédito a ser habilitado, haja vista que o interesse da parte seria tão somente a devida apuração do crédito com base nos documentos fornecidos pela própria Apelada, vide petição de fls. 682/685 dos autos digitais (Num. 110767477).

Por fim, a Apelante obteve êxito em inibir a habilitação de R$ 145.583.784,83, ou seja, a quantia afastada foi consideravelmente superior ao crédito cuja habilitação foi reconhecida no valor de R$ 126.816.547,30, num feito que se arrasta há mais de 20 anos de trabalho envolvido.

Noutro norte, verifica-se que o patrocínio da Apelada (Caixa Econômica Federal) se deu em sentido contrário, isto, pois, a parte sequer foi capaz de estabelecer com precisão o próprio crédito que entende ser devido, tendo em vista que inicialmente foi indicada a quantia de R$ 266.715.221,35, posteriormente o valor foi retificado para R$ 272.387.014,35, porém, foram apresentadas planilhas que indicavam o valor de R$ 272.400.332,13, e, ainda, em grau recursal a Apelada sustenta que teria sido comprovada monta de R$ 263.570.204,35.

Para além, o histórico processual deixa evidente que a presente lide perdurou por mais de 20 (vinte) anos em razão da incapacidade da Apelada em cumprir as determinações judiciais dentro do prazo legal, seja pelos incontáveis pedidos de dilação de prazo, ou pela reiterada necessidade de apresentação de documentação complementar, que, por sua vez, nunca foi cumprida em sua totalidade durante as duas décadas de tramite processual.

Não fosse o suficiente, a própria Apelada requereu a dispensa da documentação complementar solicitada pelo perito sob o argumento de que os contratos requisitados “sequer foram firmados com as empresas falidas”, o que corrobora com fato de que foi identificado pelo Perito que em diversos contratos “a falida não figura como devedora, sendo tão somente garantidora, razão pela qual o saldo devedor dos referidos contratos são indevidos para fins de habilitação, e os valores devem ser excluídos da importância devida a habilitante” (fls. 4049/4071).

Contudo, em que pese o vasto material probatório em sentido contrário, e a evidente contradição dos seus próprios argumentos, a Apelante seguiu insistindo em requerer a habilitação de um valor sabidamente indevido, inclusive, reiterando as referidas teses conflitantes em sede recursal.

Por conseguinte, restou manifestamente comprovado que o valor inicialmente perseguido pela Apelante de R$ 272.387.014,35, é superior ao dobro do valor apurado pelo juízo e efetivamente devido na monta de R$ 126.816.547,30. Portanto, tem-se que a impugnação à habilitação de crédito foi plenamente exitosa nos moldes apresentados, assim como as alegações da Apelada foram totalmente rechaçadas tanto em primeiro grau quanto em segundo grau de jurisdição.

Desta feita, considerando-se o grau de zelo e complexidade do trabalho exercido, em consonância ao entendimento vinculante STJ estabelecido em julgado sob o rito dos repetitivos, dou provimento ao recurso de apelação a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico em primeiro grau.

Deste modo, não há que se falar em sucumbência recíproca, não restando caracterizada a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. Desta feita, deverá a Apelada (Caixa), responder integralmente pelo ônus sucumbencial.

Registro ainda que, em caso idêntico, envolvendo a mesma apelante MASSA FALIDA TRESE, numa habilitação de crédito, foi proferido o resultado de julgamento final por esta mesma Câmara Julgadora, nesse mesmo sentido estampado no RECURSO DE APELAÇÃO 0354244-2/2019, que deu origem ao Recurso Especial 1.627.855-MT, que manteve monocraticamente a decisão, sendo ainda objeto de Embargos de Declaração, Recurso de Agravo Interno, com Embargos de Declaração e, por derradeiro, analisado em sede de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial, de onde, após vasta análise, em diversas instâncias de recurso e momentos diversos perante o Superior Tribunal de Justiça, houve a manutenção integral da mesma conclusão que agora se tem no presente feito, cabendo ainda a esta Câmara julgadora respeitar o precedente, inexistindo nos autos, nenhum discrimine a afastar da mesma conclusão.

Desta feita, neste momento deve ser realizada a correção da sentença, que fixou os honorários de forma equivocada, em dissonância, inclusive com o que prevê o TEMA 1076 do STJ (de aplicação obrigatória), de onde os honorários em favor do advogado da Apelante (MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA), devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, moldes do artigo 85, § 2º do CPC, alterando-se a sentença neste ponto, bem como, afastando-se a conclusão de eventual sucumbência recíproca da sentença.

VI – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO os recursos interpostos pelas partes, e no mérito:

a)NEGO PROVIMENTO ao recurso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;

b)DOU PROVIMENTO ao recurso da MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, para corrigir os honorários sucumbenciais da sentença para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico atualizado obtido pela mesma, moldes do artigo 85, § 2º do CPC, apurado em perícia judicial, afastando-se ainda a sucumbência recíproca da sentença. Em face do desprovimento recursal da Caixa Econômica Federal, com fulcro no § 11do artigo 85 do CPC, majoro os honorários em mais 2% (dois por cento) sobre o valor econômico.

Por fim, afastada a sucumbência recíproca, condeno a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em sua totalidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 9 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 30.11.2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º. VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Pedi vista dos autos para analisar melhor e com mais cautela a questão relacionada com a fixação dos honorários de sucumbência, estabelecido pelo Ilustre Relator em 10% pelo trabalho em primeiro grau de jurisdição e majorado em 2% pelo trabalho recursal, tudo a ser calculado sobre o proveito econômico obtido pela Apelante TREZE.

Ilustres Pares, trata-se no juízo de origem de
Ação

de

Habilitação de Crédito
distribuída em 29/12/2000 pela
Caixa Econômica Federal
em face da
Massa Falida Treze
, objetivando habilitar no rol de credores da falida o crédito de R$ 266 milhões de reais, sendo a pretensão ajustada para cima nas alegações finais da
Caixa Econômica Federal
para 272 milhões.

Depois de 19 anos da propositura da habilitação, já em 26/11/2019 a sentença de primeiro grau acolheu a integralidade da contestação apresentada pela
Massa Falida Treze
e julgou parcialmente procedente a
Habilitação

de

Crédito
, para ser habilitado somente o valor de R$ 126 milhões de reais, com a rejeição do pedido no restante da pretensão, ensejando um benefício econômico de cerca R$ 145 milhões para a
Massa Falida Treze
.

Contra essa sentença ambas as partes apelaram, tendo o Ilustre Relator negado provimento ao recurso da
Caixa Econômica Federal
e dado provimento a apelação da
Massa Falida Treze
para o fim reformar a sentença singular na porção que tratou dos honorários advocatícios e os fixou por equidade.

Como bem exposto pelo Douto Relator, esta lide foi distribuída no distante ano de 2000. Já se passaram 22 anos. Longo tempo, portanto.

No que tange ao trabalho realizado pelos advogados da Apelante TREZE atuantes no processo ele é de excelente qualidade e dotado de boa técnica, até mesmo considerando que os causídicos da parte contrária (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) são bem qualificados, pois representam o maior banco público do País.

Registro que laborou com total acerto o Voto do Relator, que aplicando a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos, objeto do Tema 1076 - STJ, deu provimento a apelação da
Massa Falida Treze
para o fim de determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido (entre 10% e 20%) na forma do art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC.

No entanto, ouso divergir do Desembargador Relator somente no que tange ao percentual de honorários fixados, pois diante de todos os apontamentos feitos por Sua Excelência e em face da detida analise das provas arrebanhadas no processo, estou convencido que 10% de base e mais 2% pelo trabalho recursal é inadequado e não atende as determinações da Lei Processual.

Isto porque, insisto, a causa é complexa e se arrasta há mais de 20 anos, com muitas e muitas petições produzidas e duas perícias complexas realizadas, sendo certo que os advogados atuaram na causa com competência e afinco, produzindo trabalho técnico de alto nível.

Diante de tais fatos, fixar os honorários no mínimo legal de 10% pelo trabalho de décadas realizado em primeira instância não me afigura justo ou correto. Os advogados que atuaram na causa merecem honorários em percentual mais acomodado com as premissas, intervalos e limites fixados pela lei processual que regula no mínimo em 10% e no máximo em 20%.

Diante desse cenário e contexto é que se deve à luz da Lei, doutrina e jurisprudência, ser fixado os honorários de sucumbência devidos.

Ao tratar do assunto, o Código de Processo Civil estipula:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos
:

I -
o grau de zelo do profissional
;

II - o lugar de prestação do serviço;

III -
a natureza e a importância da causa
;

IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

No caso em apreciação, longe de qualquer dúvida que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, sobre a diferença entre aquele valor pedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e aquilo que foi deferido pela Sentença, como prescreve a jurisprudência pacificada e fruto de julgamento repetitivo emanado da Corte Especial do Colendo Superior de Justiça, cristalizado no TEMA 1078.

Ao tratar do assunto ligado a fixação dos honorários advocatícios de base pelo trabalho desenvolvido pelo advogado no âmbito do primeiro grau de jurisdição, os doutos e os tribunais ensinam:

Critérios para fixação dos honorários.

São objetivos e
devem ser sopesados pelo juiz
na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses do seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado.

O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.

(Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado – 20 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 339)

Art. 85:33.
“Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. Fase de conhecimento encerrada com a procedência dos pedidos de obrigação de fazer e de pagar quantia.
Honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Base de cálculo
. Valor dos danos morais mais o montante econômico do procedimento médico hospitalar realizado. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível.

(Negrão, Theotonio. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor – 53. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 202)

Os elementos arrolados nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC de 2015 servem para que órgão jurisdicional estipule em qual percentual, entre a faixa de 10% a 20% tratada no âmbito de § 2º em questão, localizar-se-á a condenação sucumbencial do vencido.

Os critérios para escolha entre 10% e 20% (sobre a condenação, sobre o proveito econômico ou, na falta deste, sobre o valor atribuído à causa) para fins de condenação em honorários sucumbenciais são os seguintes: “I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação de serviços; III- a natureza e doa importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

(Mello, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento – 2. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 102)

É de se observar, em acréscimo e como já dissemos em outra passagem deste trabalho, que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve levar em conta não só o potencial remuneratório ao advogado que patrocinou a vitória de umas das partes, mas também deve servir de sanção patrimonial à parte derrotada para que esta sofra materialmente as consequências de uma conduta que o judiciário reputou indevida, o que nos permite entrever claro carácter pedagógico da parte derrotada na estipulação dos honorários sucumbenciais em seu desfavor.

(Mello, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento – 2. ed. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 103).

Dando provimento a recurso especial contra acórdão que fixou os honorários em valor inferior a 10% sobre a condenação:
STJ-1ª T., REsp 19.882, Min. Demócrito Reinaldo, j. 30.11.92, DJU 1.2.93.

As lições doutrinárias e a jurisprudências copiadas mostram de maneira induvidosa que no caso dos autos os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, com bem definido pelo Digno Desembargador Relator, respaldado pela posição pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 1076.

Os ensinamentos revelam, por igual, que na fixação da verba e escolha do percentual pelo Juiz
10% é base
dos honorários e
20% é topo
.

Isso significa que a escolha do percentual deve ser guiada pelos fatos concretos da lide, considerados os critérios legais estipulados no art. 85, § 2º do CPC, quais sejam:
“I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação de serviços; III- a natureza e doa importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Vale dizer
se foram ruins e sem importância

o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação de serviços; a natureza e a importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”,
os honorários devem ser fixados no
patamar base
de 10%.

De outra banda,
se foram excelentes e de enorme importância

o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação de serviços; a natureza e doa importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”,
os honorários dever ser fixados no
patamar topo
de 20%.

É certo, também, até por raciocínio lógico que
se foram medianos e de relativa importância

o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação de serviços; a natureza e doa importância da causa; e, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”,
os honorários devem ser fixados no
patamar intermediário
de 15%.

Desta forma e guiado por tais parâmetros, segundo estou convencido, deve o julgador fundamentar a escolha do percentual dos honorários de sucumbência que serão devidos ao advogado da parte vitoriosa na demanda pelo trabalho realizado na primeira instância.

No caso, após debruçar sobre os fatos e provas armazenados nos autos e por todas as razões já apontadas neste Voto Vista e igualmente por todos os motivos alinhados pelo Desembargador Relator em seu Voto Condutor, vejo como absolutamente certo que o trabalho desenvolvido pelos advogados da TREZE não foi
ruim e sem importância
, razão pela qual reputo que os honorários
não
devem ser fixados no
patamar base
de 10%.

Isto porque reputo que o labor desempenhado pelos advogados
foi excelente e de enorme importância
. Por isso, o trabalho realizado pelos advogados exige a fixação dos honorários, pelo menos, no
patamar intermediário
de 15% pelo esforço despendido no primeiro grau de jurisdição, até porque os tribunais tem decidido que honorários sucumbenciais devem ser fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa em ação meramente declaratória. (TJ-SP - AC: 10093044220188260077 SP 1009304-42.2018.8.26.0077, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2019).

Superada a questão da fixação da verba de sucumbência pelo trabalho desempenhado pelos advogados no primeiro grau, passo a tratar agora dos honorários recursais.

Nesse campo, o atual Código de Processo Civil prescreve no art. 85, § 11º que
“O tribunal,

ao julgar recurso, majorará os honorários

fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Ilustres Pares, como revela o texto legal copiado, ao julgar o recurso deve esta Corte de Justiça
obrigatoriamente

majorar os honorários
por conta do trabalho recursal, devendo serem observados os mesmos critérios para a fixação do percentual no primeiro grau de jurisdição e o limite máximo fixado de 20%.

No campo da doutrina, sobre o tema, temos o seguinte ensinamento:

Os honorários recursais serão fixados independentemente de pedido, e constituem um grande avanço no processo civil, pois, conforme assevera Marcus Vinicius Furtado Coêlho: Duas análises podem ser feitas a partir da previsão de honorários recursais: (i) faz -se justiça aos advogados que estendem seu trabalho para além do previsto, que merecem receber pelo serviço prestado; e (ii) o arbitramento de honorários recursais é um desestímulo à impetração de recursos, convalidando o princípio da celeridade e simplicidade processual pelo novo CPC”

(COÊLHO, 2015, p. 17). (Vieira, Hélio. Honorários advocatícios – São Paulo: LTr, 2018, p. 48)

Com efeito, não há sequer necessidade que a outra parte tenha apresentado contrarrazões ao recurso, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para a majoração dos honorários, ao expressar que “
A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa),
mesmo quando não apresentada contrarrazões
, nos termos do art.85 § 11º, do CPC/2015
” ( STF - Pleno, AO 2063 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, publ. Dje 14.09.2017).

Outras posições importantes e que elucidam sobre o tema:

“8. Honorários Recursais.

O sucesso na instância recursal também deve determinar o aumento dos honorários de sucumbência
, embora sempre dentro dos limites do art.85, § 2º, do CPC ( art.85, § 11).Segundo o superior tribunal de justiça “
o legislador criou verdadeira regra impositiva, regulamentando nova verba honorária, que não pode ser confundida com a fixada em primeiro grau, mas com ela acumulada, tendo em vista o trabalho adicional do advogado no segundo grau de jurisdição e no tribunais superiores
”.

(Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado – 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022, p. 246)

“Os honorários advocatícios são devidos ainda que o recurso não tenha conhecido ou tenha sido desprovido sem contrarrazões ou contraminuta”
(STF,1ª turma, AgRg no ARE 951.257/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para acórdão min. Edson Fachin, j. 27.09.2016).

“Ausência de contrarrazões. Recurso interposto após o atual código de processo civil. Mérito. Incidência de multa. Julgamento por unanimidade. Majoração de honorários advocatícios.

(...).

Majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto)
. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil.
Ausência de resposta ao recurso. Irrelevância
. Medida de desestímulo à litigância procrastinatória. Cabimento”
(STF - AI 864.689-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel.p/ Acórdão Min. E dson Fachin,1ª turma, jul. 27.09.2016, Dje 14.11.2016).

No mesmo sentido: STF - RE 989025 AgR- ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª turma jul. 17.11.2017, Dje 29.11.2017.

Como resulta claro dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais copiados, a majoração dos honorários para a fase recursal é imperativo legal, devendo ficar registrado que a Suprema Corte elevou honorários pela fase recursal em 1⁄4 daquele fixado no primeiro grau
mesmo sem ter havido sequer resposta ao recurso (contrarrazões)
(STF - AI 864.689-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª turma, jul. 27.09.2016, Dje 14.11.2016).

No caso concreto, a fase recursal foi inaugurada no ano de 2019 e se agita durante 04 (quatro) anos, pois somente agora no final do ano de 2022 as apelações estão sendo decididas.

Dois são os recursos interpostos: pela CAIXA e pela TREZE.

O trabalho recursal foi duro para os advogados e mesmo para nós julgadores, bastando registrar que a Ementa, Relatório e Voto Condutor do Relator tem 51 (cinquenta e uma) laudas muito bem escritas.

Ilustres Pares, no caso de honorários recursais, as Câmaras Isoladas desta Egrégia Corte têm majorado o percentual estabelecido para remuneração de sucumbência no primeiro grau de forma variada. Vejamos alguns exemplos:

(i) majoração da verba advocatícia de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (N.U 1000191-98.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 09/06/2022);

(ii) majoração da verba advocatícia de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido em pedido de habilitação de crédito. (N.U 1010153-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021);

(iii) majoração da verba advocatícia de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em pedido de habilitação de crédito. (
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Número Único: 0016793-44.2019.8.11.0041 - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - (198) - Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)

No entanto, em todos os casos apontados a majoração não ficou em patamar inferior a 5% (cinco por cento) pelo trabalho recursal,
em pedido de habilitação de crédito.

Assim, considerando todos os apontamentos e registros já constantes neste meu Voto Vista, concluo que os honorários pelo trabalho recursal devem ser majorados em 3% (três) por cento.

Por todas as razões expostas, em consonância com o Relator nego provimento ao recurso da CAIXA e dou provimento ao Recurso da TREZE, para o fim de fixar os honorários de sucumbência pelo trabalho no primeiro grau de jurisdição em 15% (quinze) por cento do proveito econômico, que majoro em 3% (três) por cento pelo trabalho recursal, resultando a condenação em 18% (dezoito) por cento de verba de sucumbência.

No mais, acompanho o Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Neguei provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal e em face disso majorei para mais 2% sobre o valor econômico. Neste particular é que o Dr. Marcio Guedes elevou para mais 3%, correto?

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Sim. E os honorários fixei em 15%.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Dei provimento ao recurso da massa falida para corrigir os honorários em 10%.

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Eminentes pares,

O doutor Marcio Guedes citou um julgado de uma seguradora em que elevei para 15%, no entanto, devemos considerar a base de cálculo para a fixação. O presente caso tem como base de cálculo mais de cento e quarenta e seis milhões de reais.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A parte requer duzentos e setenta e dois e foi concedido cento e vinte e seis, o valor econômico é de cento e quarenta milhões.

V O T O

EXMA. SRA. DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Eminentes pares,

Como a base de cálculo já é extremamente alta, acompanho o voto do eminente desembargador Sebastião de Moraes Filho, visto que, em vários outros julgados, em valores muito inferiores de base de cálculo, também eleva-se em 2% quando desprovido o recurso da parte vencida.

É como voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes pares,

Assim, o recurso da Caixa Econômica Federal foi conhecido e desprovido. O recurso da massa falida da Trese Construtora e Incorporadora LTDA conhecido e provido. Havendo divergência de cunho aritmético na forma do §5º, do artigo 94 do Regimento Interno do TJMT, com relação a verba de sucumbência. O desembargador Sebastião de Moraes Filho e a desembargadora Marilsen Andrade Addario aplicaram 10% e o doutor Marcio Gudes aplicou 15%. Consigno que os honorários de sucumbência é de 11,66% sobre o valor econômico. No que tange a majoração dos honorários, por força do § 11, do artigo 85 do CPC, o desembargador Sebastião de Moraes Filho e a desembargadora Marilsen Andrade Addario fixaram em 2% e o doutor Marcio Guedes fixou em 3%, dividido por três, a majoração fica em 2,33%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022